Tribunal: TJSP
Processo: 1502524-68.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita rejeitada – fuga do réu ao avistar viatura policial em local conhecido pelo tráfico constitui elemento objetivo e concreto suficiente a autorizar a medida. Mérito: autoria e materialidade comprovadas pelo flagrante e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, cuja

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita rejeitada – fuga do réu ao avistar viatura policial em local conhecido pelo tráfico constitui elemento objetivo e concreto suficiente a autorizar a medida. Mérito: autoria e materialidade comprovadas pelo flagrante e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, cuja credibilidade não foi infirmada. Dosimetria que comporta reparos, para reduzir a pena-base ao mínimo legal e conceder o redutor do art. 33, §4o, na fração máxima. Preenchimento dos requisitos. Pena redefinida para 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, em regime aberto. RECURSO PROVIDO.